Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727242-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: SILVANA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB contra decisão (ID 163723915 do processo no 0700618-03.2022.8.07.0020) que, na ação em fase cumprimento de sentença proposta por SILVANA MOREIRA, após a notícia do descumprimento da obrigação de fazer estabelecida no julgado aplicou as astreintes em seu valor máximo (R$ 15.000,00) e determinou o bloqueio de tal quantia via convênio SISBAJUD. Em suas razões recursais, a executada alega que a fixação de multa no valor de R$ 15.000,00 pelo descumprimento da apresentação de faturas sem os encargos de juros e correção, ocorreu sem levar em consideração que esta cumpriu a obrigação de fazer estipulada há vários meses, pois quando tomou ciência do teor da sentença, providenciou o cancelamento dos protestos e refaturou as contas, conforme ID 142221038 do processo de origem. Em tese subsidiária, aduz que, apesar de não ter apresentado as faturas novamente quando foi intimada, o valor da multa aplicada se mostra elevado, ao se levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive por superar o valor da condenação imposta na sentença no valor de R$ 3.000,00. Pondera que de acordo com o art. 537, §1o, inciso I, do CPC, é cabível a redução da multa a qualquer momento, especialmente por ser excessiva. Colaciona julgado favorável à sua tese. Defende a necessidade de redução da multa fixada, sob pena de enriquecimento ilícito. Argúi a impossibilidade de determinação de bloqueio via SISBAJUD contida na decisão agravada, por contrariar decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 890, a qual determinou que os pagamentos de condenação judicial contra a Companhia devem seguir o rito dos precatórios. Aduz a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, a probabilidade do direito, consistente no fato de que o entendimento adotado pelo Juízo de origem encontra-se em total dissonância com decisão do Supremo Tribunal Federal; e perigo de dano, diante da possibilidade de efetivação do bloqueio de valores via SISBAJUD. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, seja, por conseguinte, afastada a multa cominatória fixada em razão do cumprimento da obrigação de fazer antes do trânsito em jugado da sentença exequenda. Subsidiariamente, postula pela redução das astreintes e que o seu pagamento ocorra observando o rito dos precatórios. Preparo regular (ID 48757663). É o breve relatório. Decido. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito com o bloqueio da quantia via SISBAJUD, tendo em vista que eventual provimento do recurso poderá reconhecer que já houve o cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença pelo agravante sendo indevida a exigência da multa, ou, subsidiariamente, acatar a alegação de que é indevido o bloqueio de quantia via convênio SISBAJUD, em razão do fato de que o Supremo Tribunal Federal , no julgamento da ADPF 890, fixou entendimento no sentido de que se aplica o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário. Dessa forma, mostra-se prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da exigibilidade das astreintes fixadas ou, sobre qual deve ser o regime a ser adotado para o pagamento da multa pela CAESB. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora